Tribunal: TJDFT
Processo: 0700291-40.2017.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
CONTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇAO NA APELAÇÃO CIVEL. MANDADO DE SEGURANÇA EM FACE DO CONTROLADOR GERAL DO DISTRITO FEDERAL. COMPETENCIA PARA APLICAR SANÇAO DE INIDONEIDADE PARA CONTRATAR COM O PODER PUBLICO. REQUERIMENTO DE INSTAURAÇAO DE INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETENCIA. OMISSÃO. REJULGAMENTO POR FORÇA DE DETERMINAÇAO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração constituem via adequada para sanar omissões, contradições ou obscuridades, sendo também cabíveis para correção de eventual erro material, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Em atenção à determinação do C. STJ, em rejulgamento, dá-se provimento aos Embargos de Declaração para suprir a omissão no tocante ao requerimento de instauração de Incidente de Assunção de Competência, todavia, sem efeitos infringentes, porquanto ausentes os pressupostos de admissibilidade do Incidente.
2. EMBARGOS DE DECLARAÇAO CONHECIDOS E PROVIDOS,